Tribunal: STF
Processo: RE 428511
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Distrito Federal: inexistência de
direito à aposentadoria especial, no caso de atividades perigosas,
insalubres ou penosas.
O Supremo Tribunal, no julgamento do MI
444-QO, Sydney Sanches, RTJ 158/6, assentou que a norma inscrita no
art. 40, § 1º (atual § 4º), da Constituição Federal, não conferiu
originariamente a nenhum servidor público o direito à obtenção de
aposentadoria especial pelo exercício de atividades perigosas,
insalubres ou penosas; o mencionado preceito constitucional apenas
faculta ao legislador, mediante lei complementar, instituir outras
hipóteses de aposentadoria especial, no caso do exercício dessas
atividades, faculdade ainda não exercitada.